Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704529-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, ELISSANDRA ROSA DE JESUS ALMEIDA, EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, MARIA DA CONCEICAO LOPES PERREIRA DA SILVA, SONIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA, ESPÓLIO DE LUIZA BORGES PEREIRA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE LEILA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA e OUTROS em face de decisão desta Relatoria que rejeitou os aclaratórios anteriormente opostos (ID 33779952). Em suas razões (ID 34218073) apontam obscuridade no decisum, alegando estarem presentes os pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo. Salientam, ainda, vício de contradição relacionado aos seus direitos constitucionais de recurso. Com tais argumentos, pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que os vícios apontados sejam sanados, conferindo-lhes efeitos modificativos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, contudo, deixo de verificar qualquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. Consoante relatado, a parte embargante sustenta a ocorrência de vícios (obscuridade e contradição). Deixa, todavia, de pormenorizar os alegados defeitos, trazendo fundamentos genéricos e/ou desvencilhados dos motivos que levaram (originalmente) à não concessão da liminar – e que, diga-se, tampouco se prestam a demonstrar máculas na decisão embargada. Recorda-se ter o primitivo decisum (que não concedeu o efeito suspensivo) salientado o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, imperativos para a concessão da liminar vindicada. O segundo decisum (ora embargado) afastou os vícios alegadamente presentes na primeira decisão e reafirmou a ausência de ambos os pressupostos legais – distinguindo, entretanto, a possibilidade de reavaliar a questão na presença de fatos novos. Ocorre que, sem apontar fatos novos ou mudança na conjuntura processual, e realentando argumentos já estimados quando do indeferimento da medida, exibe a parte embargante seu descontentamento com o decidido ao provocar a rediscussão da matéria sob o pretexto de haver vício a ser corrigido – objetivo que transborda a via recursal eleita e denota velado propósito de reexame. Assim, diante da ausência dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e considerando que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é passível de correção pela via dos declaratórios, REJEITO os presentes embargos. À Secretaria: cadastrem-se e intimem-se os agravados recém indicados pelo recorrente (ID 34261262), viabilizando a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator